Tribunal: STF
Processo: AI 583338
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      1. CASO EM 
   QUE ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO 
   EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
   2. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO PROCESSO. 
   OFENSA REFLEXA. 
1. Caso em que entendimento diverso do adotado 
   pelo aresto impugnado demandaria o reexame da legislação 
   infraconstitucional pertinente. Providência vedada na instância 
   extraordinária.
2. Ofensa às garantias constitucionais do 
   processo, se existente, ocorreria de modo reflexo ou 
   indireto.
Agravo regimental desprovido.